Tribunal: TJES
Processo: 0019897-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019897-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR DA SILVA MATTOS e outros (2)

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DO ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO CBMEES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE - CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DELE E A R
U
BRICA SOBRE A QUAL INCIDIRAM OS DESCONTOS
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
A
Lei Complementar Estadual nº 420/2007 alterou
o
regime remuneratório dos
militares do Estado do Espírito Santo
, de forma que, a partir de então, a classe passou a receber na modalidade de subsídio.

2 -
P
revalece

neste egrégio Sodalício
o entendimento de que
“
e
sta modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo
.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

3 - Sendo a contribuição recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo.
Faz-se
necessária
, portanto,
uma correspondência entre o valor do pecúlio e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019897-16.2018.8.08.0024

APELANTE
S
: GILMAR DA SILVA MATTOS

e OUTROS

APELADO:
CAIXA BENEFICENTE DO
S MILITARES ESTADUAIS
DO ESP
Í
RITO SANT
O

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

GILMAR DA SILVA MATTOS
e OUTROS

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública E
stadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória,
nos autos
da ação ordinária ajuizada em face de

CAIXA BENEFICENTE DO
S MILITARES ESTADUAIS
DO ESP
Í
RITO SANT
O
,
que
acolheu parcialmente
a pretensão
autoral para: i) determinar a exclusão do
s
recorrente
s
dos quadros associativos
da Caixa Beneficente,
com efeito desde
13/07/2018
; ii) determinar que, desde
tal data,
não sejam mais cobradas contribuições mensais da recorrida em desfavor do
s
recorrente
s
; iii) condenar a recorrida a restituir eventuais contribuições mensais descontadas após
13/07/2018
até o implemento dos efeitos da decisão liminar.

Em suas razões (
fls. 300/319
)
,
sustentam os apelantes, em síntese, que a Lei Complementar nº 420/2007
impôs
modificação na espécie remuneratória dos militares
e
staduais, de forma que

o valor devido a título de pecúlio resgate deve ser pago com base no subsídio.

Afirmam
que o valor pago pela recorrida a título de pecúlio resgate na via administrativa é inferior ao realmente devido,
pois baseado no soldo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Acerca do tema, m
ister destacar que
o Decreto nº 2.978/1968 aprovou o Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, que assim dispõe sobre o pecúlio-resgate:

Art. 39 –

O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão,
só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 alterou
o
regime remuneratório dos
militares do Estado do Espírito Santo
, de forma que, a partir de então, a classe passou a receber na modalidade de subsídio:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar,
a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo
, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A
publicação da referida Lei Complementar

gerou debates
acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate,
questionando-se
se este permaneceria calculado sobre o soldo ou se
passaria
a ter como base o subsídio.

Não obstante, prevalece

neste
Egrégio
Sodalício
o entendimento de que
“
e
sta
modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo
.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Assim, sendo
a contribuição recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo.
Faz-se
necessária
, portanto,
uma correspondência entre o valor do pecúlio e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário.

É o
pacífico
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PECÚLIO RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU PROVENTO PESSOAL MILITAR. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
Consoante iterativa jurisprudência pátria, o cálculo para pagamento de Pecúlio Resgate deve ser feito sobre a mesma rubrica na qual incidiram os descontos, isto é, soldo ou provento pessoal militar.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, é cabível a redução do valor fixado a título de astreintes, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando ele se revelar excessivo, causando enriquecimento sem causa. Como de curial sabença, as astreintes são destituídas de natureza indenizatória, logo, não pode tornar-se mais vantajosa a quem deve recebê-la, sob pena de desvirtuamento do instituto. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 5004497-07.2022.8.08.0000. Relator Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.
4
ª Câmara Cível.
Data de julgamento
12/03/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO-RESGATE. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA COM BASE NO SOLDO. ALTERAÇÃO PARA SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto Estadual nº 2.978/68, que regula a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, mais precisamente em seu artigo 38, dispõe que “A contribuição mensal será calculada à base de 04% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou graduação que o contribuinte estiver percebendo.”. 2. Igualmente, o art. 39 do mesmo Decreto positivou que: “O contribuinte da CAIXA, pós primeira contribuição, deverá, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não será exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração do soldo.”. 3.
Nota-se, portanto, que o valor total do pecúlio, e de seu resgate parcial, deve corresponder à base de cálculo relativa as contribuições mensais realizadas a rubrica do consequente posto do contribuinte.
4. Ora, ao observar os contracheques apresentados nos autos (fls. 43/45), o recorrente percebeu subsídio de R$ 6.690,33 (seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) e contribuiu com a quantia de R$ 47,16 (quarenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, a alíquota recolhida (4%) não possuía como base de cálculo o valor integral do subsídio, razão pela qual a procedência do pedido autoral consistiria em flagrante enriquecimento sem causa.(TJES. Apelação Cível nº 0012291-34.2018.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR.
1ª Câmara Cível.
Data de julgamento
29/11/2023
)

In casu
, depreende-se dos contracheques colacionados aos autos que os recorrentes Gilmar, João e José receberam, em outubro de 2017, respectivamente, subsídio no valor de R$4.390,54, R$5.435,90 e R$4.390,54,
sendo descontados a título de
contribuição
à

Caixa Beneficente

(4%)
,
respectivamente,
R$
26,56,
R$
42,92,
R$
38,87, a revelar
que o subsídio não foi sua base de cálculo, e sim o soldo.

Conclui-se, portanto, que não merece
retoques
a sentença recorrida,
visto
que inexiste qualquer irregularidade no critério utilizado pela
recorrida.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem, por se tratar de sentença ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.